Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007563-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Douglas Silvas de Padua Alves, em favor de Sandra Talia Carafini Rosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que é acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, estando presa cautelarmente desde 15/2/2019, restando para a conclusão da instrução processual a juntada de relatório da quebra do sigilo de dados telefônicos e de informática.
Sustenta-se que não há fundamentação adequada para a negativa de revogação da prisão preventiva ou substituição desta por outras cautelares menos onerosas, além de excesso de prazo na duração da constrição cautelar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38665497).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Na hipótese, há pluralidade de réus e a instrução processual está em vias de ser finalizada, restando apenas o retorno de diligências, para que seja oportunizada às partes a apresentação dos memoriais finais.
Ademais, a prisão preventiva está ancorada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, não se revelando manifestamente ilegal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator